Tribunal: TJSP
Processo: 2221053-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Decisão que manteve a decisão que havia indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora – Insurgência do autor contra "decisum" que manteve decisão proferida anteriormente – Ausência de fato superveniente que possa ensejar a revisão da decisão anteriormente proferida – Intempestividade do recurso – Precedentes – RECURSO NÃO

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Decisão que manteve a decisão que havia indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora – Insurgência do autor contra "decisum" que manteve decisão proferida anteriormente – Ausência de fato superveniente que possa ensejar a revisão da decisão anteriormente proferida – Intempestividade do recurso – Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO.